Tribunal: STF
Processo: HC 196223
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Atila Valadares do Amaral, apontando como autoridade coatora o Relator do ARE nº 1.003.211, Ministro Gilmar Mendes.
    Decido.
    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.
    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 
    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:
    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Gilmar Mendes. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente